Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717819-64.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO DIAS AFONSO RECORRIDO: IRACEMA DOS SANTOS COSTA DECISÃO Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, inicia-se quando da ciência da parte acerca do resultado da sentença, e não da data da juntada do comprovante da intimação, conforme art. 42, da Lei 9.099/95 e enunciado n. 13 do FONAJE. Ademais, tal prazo é pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, devendo ser observado na sua interposição, sob pena de não conhecimento. Verifica-se nos autos que a parte ré foi intimada da sentença em 21.05.2021, por meio de telefone, conforme certificado (ID 29349543). Desse modo, o termo inicial se deu naquela data e findou-se em 04.06.2021. Ocorre que o recurso foi interposto somente em 07.06.2021, portanto, patente a sua intempestividade. Assim, não conheço do recurso. Condeno a recorrente em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator